Tribunal: TJDFT
Processo: 0747698-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1501